Tribunal: STF
Processo: ACO 3590
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de São Paulo em face da União, na qual se requereu:



    “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, permitindo-se ao Estado que efetue, já a partir do próximo mês de agosto, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista nesta petição e no art. 3º e seus parágrafos da LC nº 194/2022;



    i.a) a determinação para que a União se abstenha de inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação;



    i.b) a determinação para que a União se abstenha de constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida;



    i.c) a determinação para que não sejam computados, como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN;”



    Em 31/07/2022, deferi a medida liminar, para permitir ao Estado de São Paulo efetuasse “a partir do próximo mês de agosto, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista nesta petição e no art. 3º e seus parágrafos da LC nº 194/2022”. Determinei, ainda, que, enquanto perdurasse a medida, a União estará impedida de:



    “i) “inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação”;



    ii) “constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida”;



    iii) de computar “como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.”



    Em momento posterior, o Estado de São Paulo apresentou pedido de extensão da medida liminar anteriormente deferida, a fim de permitir que o Estado “continue a efetuar a compensação, durante o exercício de 2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior em relação aos meses de janeiro a junho de 2023, e com base no mesmo período do ano anterior, acrescido do respectivo valor já compensado, por força da liminar deferida nesta ação, em relação aos demais meses de 2023”.



    A medida foi deferida, por decisão proferida em 28/12/2022, que permitiu ao Estado de São Paulo que continuasse “a efetuar a compensação, até 02.04.2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior”. Na mesma decisão, foi determinado que a União se abstivesse, enquanto vigente a medida liminar, de:



    “Inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação; constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida; de computar como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.”



    O Estado de São Paulo, por meio da Petição 43.126/2023, formula pedido de Tutela Incidental, apontando ter sido notificado de sua inclusão na condição de inadimplente no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), administrado pela União.



    Narra que “em 28.04.2023 foi recebida, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, notificação informando a inserção do ESTADO DE SÃO PAULO no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC)”, da qual se depreende que “a negativação decorre de suposta inadimplência de obrigações previstas pela Lei n. 9.496/1997, diploma normativo que ‘estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal’”.



    Afirma que “a negativação em questão incorre em flagrante descumprimento, por parte da UNIÃO, de decisão liminar proferida por Vossa Excelência nos autos da presente ação cível originária”.



    Salienta que, por força das decisões liminares proferidas nesta demanda, “as parcelas vincendas do contrato de dívida do ESTADO DE SÃO PAULO com a UNIÃO vêm sendo mensalmente compensadas com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, decorrentes da norma prevista no art. 3º da LC n. 194/2022” e, especificamente na decisão proferida em 28/12/2022, “houve determinação de extensão da medida liminar para permitir ao Estado de São Paulo que continue ‘a efetuar a compensação, até 02.04.2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior’”.



    Considera que “as compensações das perdas apuradas até 02.04.2023 – prazo mínimo de 120 (cento e vinte dias) - estão autorizadas por determinação desse e. Supremo Tribunal Federal, sendo expressamente vedado ‘inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação’”.



    Destaca que “a despeito da clara determinação expressa no decisum, procedeu a UNIÃO, sem prévio comunicado/ciência ao ESTADO DE SÃO PAULO, a inclusão deste no CAUC, na condição de inadimplente, em razão da compensação das perdas apuradas no período de 01 a 31 de março, na parcela da dívida paga em 24.04.2023”.



    Segunda alega, “não há dúvidas de que a compensação efetuada quanto aos valores pagos nessa última parcela (compensadas as perdas apuradas em março/2023) é integralmente abrangida pela decisão concessiva da extensão da medida liminar, porquanto compreende perdas apuradas, em sua totalidade, no período anterior ao termo final fixado em 02.04.2023”.



    Aduz que “surpreende a providência adotada pela UNIÃO, sobretudo diante da adoção pelo ESTADO DE SÃO PAULO de todos os meios cabíveis para conferir transparência às compensações efetuadas e, notadamente, tendo repartido os valores compensados com os municípios e observado a vinculação obrigatória das respectivas receitas às áreas da Saúde e da Educação”.



    Pontua que “não observou a UNIÃO o rito necessário para a inclusão do ESTADO DE SÃO PAULO no CAUC, porquanto não lhe franqueou o devido contraditório e ampla defesa, na linha preconizada pela jurisprudência pacífica desse e. Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral (Tema nº 327/RG)”.



    Esclarece que “embora tenham os entes federados estaduais e federal submetido a esse e. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 984/DF e da ADI nº 7191/DF, proposição de acordo para a solução das controvérsias relacionadas à implementação dos dispositivos da LC n. 194/2022, esta ainda não foi apreciada e homologada pela e. Corte, de modo que não se pode dela extrair quaisquer efeitos ou, menos ainda, fundamentos para medidas restritivas de direito dos entes subnacionais, especialmente aquela concernente à inserção do ente estadual no CAUC, que, por si só, enseja graves consequências orçamentárias e político-institucionais (restrição a crédito, retenção de repasses constitucionais, vencimento antecipado de obrigações, dentre outros)”.



    Reitera que “embora não tenham sido prorrogadas as atividades do grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF nº 984/DF e ADI nº 7191/DF, é certo que não houve ainda a indispensável chancela jurisdicional quanto aos termos e condições do acordo apresentado, de modo que persiste integralmente a eficácia da decisão proferida por Vossa Excelência no sentido de permitir ao ESTADO DE SÃO PAULO efetuar a compensação das perdas de ICMS apuradas até 02.04.2023 com as parcelas da dívida com a UNIÃO vencidas no período”.



    Reputa “flagrantemente ilegítima a inclusão do ESTADO DE SÃO PAULO no CAUC em razão de suposta inadimplência de obrigações relacionadas ao seu contrato de dívida com a UNIÃO, no que tange à parcela paga em 24.04.2023, haja vista que a compensação de perdas de ICMS apuradas até 02.04.2023, frise-se, é integralmente abrangida pela medida liminar concedida nos autos da presente ação cível originária”.



    Ao final, requer que “seja determinada a IMEDIATA exclusão de seu registro cadastral, na condição de inadimplente, no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, mantendo-se a higidez e imperatividade da v. decisão extensiva da medida liminar para autorizá-lo a efetuar a compensação das perdas de ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior, apuradas até 02.04.2023, com as parcelas do contrato de dívidas com a UNIÃO, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, sem que, ao assim proceder, seja penalizado com medidas restritivas de direito, especialmente a inserção em cadastros de adimplência ou sistemas congêneres”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva da liminar, cujos fundamentos ora se aproveitam, também são aplicáveis ao pedido de que a União se abstenha de incluir o Estado no seus Cadastros de Inadimplência, em virtude dos argumentos contidos no pedido de Tutela Incidental.



    Conforme já afirmado quando da apreciação da primeira medida liminar, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União, decorrentes de execução de contratos de garantias, que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    Importante o destaque de que o Plenário da CORTE, proferido nos autos da ACO 3.262, Rel. Min. GIMAR MENDES, DJe de 1º/06/2021, firmou entendimento no sentido de que, em regra, entraves administrativos não podem servir de empecilho para que os entes subnacionais usufruam das benesses das normas que instituem Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Ações Cíveis Originárias. Direito Constitucional e Financeiro. 2. Ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Lei Complementar 159/2017. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “f”, da CF). 3. Aditamento da exordial. Ausência de citação. Possibilidade de o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (art. 329, I, do CPC). Interpretação dos pedidos. Boafé e conjunto da postulação. 4. Preenchimento dos requisitos de habilitação do art. 3º, I e II, da citada lei complementar, pelo autor, em sua redação originária. Exercício do controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Jurisprudência pacífica. 5. Demonstração objetiva, no caso concreto, de desequilíbrio das contas públicas do ente federado, o que ocasiona grave crise de liquidez e insolvência. 6. Receita corrente líquida inferior às despesas do anos de 2018 e 2019. 7. Despesas com pessoal contabilizadas conforme o decidido na ADI 6.129 MC, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020. 8. Lei estadual 20.641/2019. Alineação de 49% das cotas sociais da empresa estatal para fins de cumprimento do inciso I do §1º do art. 2º da Lei Complementar 159/2017. Possibilidade de alcance do cenário de equilíbrio fiscal com outras privatizações e ajustes legislativos, administrativos, econômicos e fiscais, já apresentados e aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Desnecessidade, in casu, de privatização como requisito de habilitação ou ingresso no RRF. 9. Suspensão de aplicação das sanções da LRF, na forma do art. 10 da Lei Complementar 159/2017, até que ocorra a homologação formal de ingresso no RRF e enquanto o requerente estiver usufruindo dos benefícios desse regime. 10. Superveniência de alteração legislativa (Lei Complementar 178/2021). Irretroatividade quanto aos requisitos de habilitação/ingresso, já implementados, antes da modificação normativa. Decisão liminar proferida em 2019, com extensões em 2020. Alcance da novel legislação unicamente quanto aos atos futuros, bem ainda aos efeitos futuros dos atos anteriores. Precedentes. 11. Desdobramentos dos debates e responsabilidades assumidas em ata de audiência. Art. 497 do CPC. Providências jurisdicionais que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente da tutela vindicada em juízo. Decisão judicial amoldada ao caso concreto. 12. Eventuais entraves administrativos não podem servir de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na referida LC 159/2017 e antecipadas judicialmente por força de medidas liminares em todas as quatro demandas. Risco de se admitir que obstáculos subsequentes possam impedir a vigência e a efetividade de lei complementar editada para os fins de auxílio aos entes federativos com dificuldades de obtenção do equilíbrio fiscal. Consequência jurídica. Tutela jurisdicional assecuratória. Suspensão da exigibilidade das dívidas até que ocorra a superação dos entraves. Outras determinações daí decorrentes. Acompanhamento na fase de cumprimento de sentença (art. 536 do CPC). 13. Ações cíveis originárias julgadas parcialmente procedentes. 14. Honorários advocatícios a cargo da União.”



    No caso concreto, em juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a União, em inobservância ao que determinado nas medidas liminares anteriormente deferidas, incluiu o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), em razão de suposta inadimplência de obrigações previstas pela Lei 9.496/1997, concernente à parcela com vencimento em 28/04/2023, que por sua vez, em estrita observância ao que deferido por esta CORTE, foi objeto de compensação com as perdas apuradas no período de 01 a 31/03/2023.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, liminarmente, para determinar a “IMEDIATA exclusão de seu registro cadastral, na condição de inadimplente, no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, mantendo-se a higidez e imperatividade da v. decisão extensiva da medida liminar para autorizá-lo a efetuar a compensação das perdas de ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior, apuradas até 02.04.2023, com as parcelas do contrato de dívidas com a UNIÃO, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, sem que, ao assim proceder, seja penalizado com medidas restritivas de direito, especialmente a inserção em cadastros de adimplência ou sistemas congênere”.



    Intime-se a União, COM URGÊNCIA, sobre o teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente